Tribunal: TJDFT
Processo: 0729696-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS COM BASE EM ACORDO VERBAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DOS FATOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravante busca a revisão da pensão alimentícia com base em acordo verbal realizado com a mãe do menor, de modo que se verifica a necessidade de produção probatória, com a realização da devida instrução processual. 1.1. Isso porque, como a parte agravante não possui o contrato, porquanto alega ser verbal, somente após a dilação probatória seria possível aferir a veracidade ou não da alegação do recorrente.
2. Para que seja concedida a antecipação da tutela, torna-se necessária que a prova, por si só, seja capaz de gerar plena convicção dos fatos. Portanto, a prova inequívoca deve eliminar qualquer dúvida, de modo que não gere insegurança.
3. Os fatos narrados pelo agravante demandam produção de provas e verificação das teses de defesa a fim de que seja formado juízo de certeza. Isso porque o alegado acordo verbal firmado entre o agravante a mãe do agravado não pode ser verificado de plano, apenas com esteio em argumentação e documentos unilateralmente apresentados.
4. Agravo conhecido e não provido.